Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700154-19.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASTERIO ANTONIO DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Astério Antônio de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de condenação do réu à obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ENZALUTAMIDA (xtandi) 40 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais, a apelante requer, inicialmente, a antecipação da tutela recursal, para determinar o fornecimento à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento ENZALUTAMIDA 40 MG, nos termos da prescrição médica atualizada. Narra que a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial por entender que a pretensão supostamente não preencheria todos os requisitos do Tema 106/STJ. Entretanto, aduz que os requisitos restam preenchidos, porquanto: (i) o relatório médico colacionado aos autos demonstra a imprescindibilidade do fármaco; (ii) “o ID no 85843459, que se trata de laudo médico mais atualizado constante nos autos, que tem também a finalidade de refutar a nota técnica elaborada pelo NATJUS, uma vez que analisa mais detalhadamente o caso específico do paciente, seu histórico médico, peculiaridades de diagnóstico e tratamento, de forma a reforçar a necessidade da medicação pleiteada”; e (iii) “na página 7 do ID supracitado, lê-se a informação de que no tratamento do paciente ‘Todas as linhas do SUS foram esgotadas’”. Afirma que a medicação, registrada na Anvisa, seria imprescindível ao seu tratamento médico, que não detém condições financeiras de arcar com o custo dela. Discorre sobre a preservação do direito à saúde da parte, disposto nos arts. 6o, 196 e 200, todas da Constituição Federal; bem como no art. 6o, I, “d”, da Lei Federal n. 8.080/1990; e ainda no art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ao final, requer “a concessão de tutela de urgência até o final do processo para determinar o fornecimento à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado) o medicamento ENZALUTAMIDA 40 MG, nos termos da prescrição médica atualizada; e no mérito, o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido formulado, conformando a tutela de urgência recursal pleiteada acima”. Sem preparo, em virtude da gratuidade de justiça deferida à parte. Contrarrazões ao ID 26811771. Manifestação da 15a Procuradoria de Justiça Cível (ID 27152404), por meio da qual suscita a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário da União Federal, e, consequentemente, pela remessa do presente feito à Justiça Federal. Em decisão ao ID 27192945, esta Relatoria firmou a competência do TJDFT para processar e julgar a demanda e indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal vindicada, nos termos do art. 932, II, do CPC e art. 87, II do RITJDFT. Posteriormente, Astério Antônio de Almeida, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ao ID 27406928, deduz pedido de reconsideração. Para tanto, diz que, após a decisão ao ID 27192945, obteve relatório do Dr. Thales Pádua Xavier, médico oncologista, CRM 20491, que afastaria as conclusões expostas pelo NATJUS, pois seria apto a demonstrar que “a necessidade do fármaco ENZALUTAMIDA 40mg é grande e urgente na medida em que o paciente já recebeu outros tratamentos medicamentosos, tendo havido resposta parcial e temporária, estando com dor oncológica crônica de difícil controle, sendo certo que sem nenhum tratamento o câncer fica livre para progredir e se espalhar, levando a sofrimento em vida e à morte”. Destaca já ter feito uso de docetaxel, radioterapia e Abiraterona, os quais não são mais capazes de controlar seu câncer, apresentando dor oncológica crônica. Sustenta ser o ENZALUTAMIDA 40 MG o medicamento mais barato e de fácil aquisição em relação a outros do espectro, além de possuir registro na ANVISA e com indicação incluída na bula, não sendo, pois, tratamento off label. Enfatiza estar em desacordo com a literatura médica a conclusão externada pelo NATJUS de que a falha à abiterona também representará falha ao enzalutamida. Requer, portanto, a reconsideração da decisão ao ID 27192945, para que seja fornecido imediatamente o medicamento ENZALUTAMIDA 40 MG, conforme prescrição médica. Ao ID 27468579, foi determinada a intimação do Distrito Federal, para manifestação, bem como aberta vistas dos autos ao Ministério Público. Ao ID 27722610, o Distrito Federal defende a manutenção da decisão ao ID 27192945, juntando, ainda, parecer técnico da Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde, subscrito pela médica Maria do Carmo Pinheiro, CRM/DF 12.452. Por sua vez, ao ID 27821249, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios opõe embargos de declaração contra a decisão ao ID 27192945, apontando omissão “quanto ao efetivo alcance da tese fixada no Tema 793/STF (RE 855.178/SE), acolhendo, por conseguinte, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União, cassando a r. Sentença e remetendo o feito à Justiça Federal”. Intimados, os embargados deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão ao ID 28674502. É o relato do necessário. Decido. 2. Por questão de prejudicialidade, primeiramente serão analisados os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A despeito da concisão, a tese fixada no Tema 793/STF foi objeto de análise, não havendo falar em omissão, conforme excerto: Frise-se, por fim, que não se desconhece que, nos termos do tema fixado em sede de repercussão geral (Embargos de Declaração no RE 855178 - Tema n. 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, a demonstrar a necessidade de proposição da ação perante a União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa. Contudo, esse não é o caso dos autos, em que o medicamento requerido (ENZALUTAMIDA 40 MG) é registrado pela ANVISA, ainda não padronizado pelo SUS, e não se trata de medicamento com uso off label. Complementando, confira-se a ementa do RE 855178 RG (TEMA 793/STF): RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) Dos embargos de declaração opostos contra esse julgado, extrai-se o extrato de decisão a seguir: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. A propósito, confira-se a respectiva ementa do julgamento dos reportados aclaratórios: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) Portanto, como afirmado na anterior decisão desta Relatoria, a tese jurídica extraída do Tema 793/STF atribui competência à Justiça Federal nas ações em que são deduzidos pedidos de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa, conjuntura que não se amolda à presente hipótese. Comungando dessa concepção, destacam-se os relevantes julgados deste e. TJDFT: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIÍZO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No 106. OBSERVÂNCIA. DEVER DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. A necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa. O fato de o medicamento registrado não estar padronizado pelo SUS não afasta a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito. 2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença. É dever do Estado fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de saúde dos cidadãos, e o seu descumprimento possibilita invocar a tutela jurisdicional, no seu precípuo dever de assegurar o cumprimento do ordenamento jurídico. 3. No caso, o medicamento pleiteado não é padronizado, ou seja, não está incorporado em atos normativos do SUS. Para tais situações, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema/Repetitivo 106, estabeleceu a necessidade da presença cumulativa de requisitos para que estes medicamentos não padronizados sejam concedidos, são eles: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3.1. Satisfeitos estes requisitos, imperioso o deferimento do fornecimento pleiteado. 4. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1336345, 07047611220208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apenas as demandas que envolvem o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União, atraindo a competência da Justiça Federal (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 2. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5o da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 3. A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada. 4. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Portaria GPR 1170, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem. 6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1336954, 07027285220208070017, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Superada a questão da competência, sem embargo de melhor análise quando do julgamento colegiado, examina-se o pedido de reconsideração formulado por Astério Antônio de Almeida. Consoante afirmado na decisão ao ID 27192945, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, em sua nota técnica ao ID 26809690, considerou “a demanda como NÃO JUSTICADA”, sendo pertinente destacar os seguintes fragmentos: O National Institute for Health and Care Excellence (NICE), do Reino Unido, recomenda a enzalutamida como uma opção para o tratamento do câncer de próstata com recidiva de hormônio metastático em adultos cuja doença progrediu durante ou após a quimioterapia contendo docetaxel, apenas se o fabricante fornecer enzalutamida com o desconto acordado no acesso do paciente ao esquema. Entretanto, ele exclui dessa recomendação pacientes que fizeram uso de abiraterona, as diretrizes colocam que “a enzalutamida ou a abiraterona (outro antiandrógeno) deve ser oferecida apenas uma vez no tratamento do câncer de próstata. Portanto, o uso de enzalutamida nesta posição inicial na via de tratamento significaria que nem ela nem a abiraterona seriam uma opção, antes ou depois da quimioterapia, uma vez que o câncer tenha metastatizado.” Já a Canadian Agency for Drugs and Techonologies in Health também recomenda o reembolso do tratamento com a enzalutamida para pacientes portadores de câncer de próstata metastático resistente à castração, que progrediram após terapia com docetaxel. Entretanto pondera que a enzalutamida seria uma alternativa à abiraterona para alguns pacientes no cenário pós-docetaxel, em vez de ser um complemento ao tratamento com abiraterona. O comitê também discutiu o potencial do uso da enzalutamida e outras terapias no ambiente de tratamento pós-docetaxel e considerou que a sequência ideal desses tratamentos ainda é desconhecida e, atualmente, não existem estudos avaliando esta questão. Ao final, sobrevieram as conclusões: 7.1. Conclusão justificada: Considerando o quadro clínico informado pelo médico assistente, tratando-se de um paciente portador de carcinoma de próstata metastático resistente à castração; Considerando que o paciente apresenta evolução da doença mesmo após ter feito uso dos diversos tratamentos disponibilizados pelo SUS e preconizados pelas diretrizes vigentes; Considerando que as evidências disponíveis na literatura médica apontam que os benefícios do tratamento com a enzalutamida alcançados pelos pacientes portadores de câncer de próstata metastático resistente à castração, que já receberam tratamento com docetaxel e abiraterona, são limitados; Considerando a falta de posicionamento da CONITEC quanto ao tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração, ao docetacel e à abiraterona; Considerando o posicionamento das principais agências de avaliação de tecnologias em saúde, que recomendam que os sistemas de saúde forneçam apenas uma vez tratamento com a enzalutamida ou abiraterona; e que a enzalutamida não deve ser um tratamento complementar à abiraterona, Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA. (...) Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. Infere-se, ainda, não ter sido demonstrada alteração do quadro clínico do paciente entre a nota técnica acima e o relatório médico aportado com o pedido de reconsideração, notadamente porque, ao tempo da avaliação do NATJUS, já havia relato de “dor óssea difusa, necessitando uso regular de opioides para controle” e interrupção do uso de Abiraterona “devido a progressão da doença óssea e piora clínica”. Diante de tal quadro, não obstante a reconhecida precariedade do estado de saúde do apelante, ratifica-se a conclusão de não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado, haja vista o parecer do NATJUS/TJDFT ter concluído, após análise do caso concreto, como não justificada a demanda de ENZALUTAMIDA 40 MG. Anote-se, por oportuno, que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) foi instituído, no âmbito deste e. TJDFT, por meio da Portaria GPR 1170/2018, com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1o). Salienta-se, por oportuno, que, nos termos do art. 2o, o NATJUS/TJDFT é composto por médicos, enfermeiros e farmacêuticos do quadro de pessoal do Tribunal e o seu art. 3o deixa claro que não se inclui na competência do NATJUS a realização de perícia médica. Além disso, não se vislumbra o requisito fixado no REsp 1.657.156/RJ quanto à “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento”. Igualmente, também não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o NATJUS consignou não se tratar de caso de urgência e emergência, em conformidade com as diretrizes do Conselho Federal de Medicina- CFM. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Dê-se vista dos autos ao MPDFT. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora